Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734138-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: FABIANE MARQUES TIBERIO IMPETRANTE: MILENE ALVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANE MARQUES TIBERIO, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a ordem de prisão expedida para cumprimento de pena definitiva, em razão de condenação pelo crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (execução penal n. 0402628-11.2022.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dra. MILENE ALVES DOS SANTOS – OAB/SP n. 527.714 e OAB/RJ n. 253.877) aduziu que a paciente foi condenada pelo crime de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena pecuniária, por sentença proferida em 26-março-2021 e transitada em julgado em 23-fevereiro-2022. Transcorrido o prazo, foi expedida a competente guia definitiva de execução penal para o início do cumprimento da pena. Alegou ser inviável o cumprimento da pena no regime estabelecido, pois a paciente é mãe de quatro filhos menores de idade e é a única provedora da família, exercendo atividade de ambulante para sustento de sua prole. Salientou que a ausência de rede de apoio familiar consistente torna ainda mais premente a necessidade de sua permanência em liberdade. Consignou que FABIANE está foragida em razão da necessidade de garantir o amparo de seus filhos, os quais se encontram em situação de completo desamparo. Sustentou que a manutenção da ordem de prisão acarreta prejuízos irreparáveis para o bem-estar e desenvolvimento das crianças. Arguiu a possibilidade de substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos. Aduziu violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e desproporcionalidade da medida, ao argumento de que a privação da liberdade implica em consequências diretas e severas para as crianças, que se veem privadas do amparo materno essencial. Discorreu sobre o direito ao julgamento em prazo razoável e sustentou que a demora na apreciação da situação configura constrangimento ilegal. Requereu, na liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para permitir que a paciente responda ao processo em liberdade e a expedição de contramandado de prisão. É o relatório. Não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Não obstante, vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em consulta aos autos da execução (autos SEEU n. 0402628-11.2022.8.07.0015), verifica-se que a paciente ostenta as seguintes condenações definitivas: a) 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei n. 12.850/2013), cometido em 11-agosto-2020, conforme sentença proferida na ação penal n. 0004089-96.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 21-fevereiro-2022 (carta de guia de mov. 1.1, processo SEEU). b) 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de falsa identidade (artigo 308 do Código Penal), pena convertida em multa, conforme sentença registrada na ação penal n. 0726473-12.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 13-abril-2022 (carta de guia n. 22.1). c) 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de organização criminosa (artigo 2o da Lei n. 12.850/2013), cometido em 5-outubro-2018, conforme sentença registrada na ação penal n. 0705848-54.2020.8.07.0001, com trânsito em julgado em 25-julho-2023, inicialmente imposta no regime semiaberto e convertida em 2 (duas) penas restritivas de direitos (carta de guia de mov. 123.1, processo SEEU). Em 20-abril-2022, a autoridade judiciária determinou a expedição de mandado de prisão para o início de cumprimento da pena descrita na carta de guia de mov. 1.1 (mov. 6.1, processo SEEU). O mandado foi expedido em 9-maio-2022 (mov. 7.1, processo SEEU), permaneceu ativo e, desde então, a paciente está foragida. Em 22-agosto-2024, a Defensoria Pública do Distrito Federal, responsável pela Defesa da paciente após a renúncia do advogado anterior, consignou nos autos de origem que a execução em comento é relativa apenas à condenação na ação penal n. 0728555-16.2020.8.07.0001 (carta de guia de mov. 1.1.). Isso porque, as condenações relativas aos processos criminais n. 0726473-12.2020.8.07.0001 (mov. 22, processo SEEU) e 0705848-54.2020.8.07.0001 (mov. 123) são executadas no pedido de providências n. 0406675-28.2022.8.07.0015 (mov. 143.2). Confira-se (mov. 160.1, processo SEEU): 4. Para análises futuras da defesa, registro pesquisa de detração; que as penas restritivas de direitos das guias 0726473-12.2020.8.07.0001 (mov. 22) e 0705848-54.2020.8.07.0001 (mov. 123, 136.1 e 143.1) são executadas no pedido de providências 0406675-28.2022.8.07.0015 (mov. 143.2), de modo que o feito cuida apenas da guia 0728555-16.2020.8.07.0001 (mov. 1). A paciente constituiu nova advogada e, em 10-outubro-2024, a impetrante requereu nos autos da execução a concessão da prisão domiciliar (mov. 178.1, processo SEEU). Tal pedido está pendente de apreciação pelo juízo da execução. Pois bem. No caso, a paciente foi condenada definitivamente em diversas ações penais, por crimes de uso de documento falso e associação criminosa (cartas de guia de mov. 1.1, 22.1. e 123.1, processo SEEU). Trata-se, portanto, de prisão pena, a qual não cabe mais recurso. Não há falar, portanto, em direito de responder ao processo em liberdade, como requereu a Defesa. Precisamente sobre o pedido de concessão de prisão domiciliar ou de sustação do mandado de prisão expedido, da análise da documentação trazida aos autos e das decisões proferidas não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a imprescindibilidade dos cuidados maternos a filhos em primeira infância é legalmente presumida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado” (EDcl no AgRg no HC n. 995.661/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.). Ocorre que, em contraponto à referida orientação, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a condição de mãe não constitui um salvo-conduto às presas que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, de modo que eventual gravidade concreta do cenário fático, especialmente a o fato de estar foragida e a ausência de demonstração de cumprimento das penas pecuniárias/restritivas de direito, pode – a depender de circunstâncias concretas a serem analisadas nos autos – obstar a concessão da prisão domiciliar em seu benefício. Nesse sentido, confiram-se: 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando a agravante apresenta reiterado envolvimento em práticas criminosas, descumprindo medidas cautelares e não exercendo a efetiva guarda dos filhos, caracterizando situação excepcionalíssima. 5. A jurisprudência do STF no HC coletivo 143.641/SP não se aplica de forma irrestrita, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades, especialmente quando há risco de reiteração delitiva. 6. A responsabilidade pelos cuidados dos filhos, exercida pela avó materna, afasta o requisito subjetivo de dependência materna, não justificando a concessão da prisão domiciliar. (AgRg no RHC n. 215.361/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à prisão domiciliar, considerando sua condição de mãe de crianças menores de 12 anos, frente à sua reincidência específica e maus antecedentes. 3. No caso, o Juízo bem fundamentou o indeferimento da prisão domiciliar uma vez que a paciente é reincidente específica, possui maus antecedentes e estava em cumprimento de pena à época da prática do delito. Ademais, o crime foi praticado na própria residência, na presença dos filhos, o que constitui fundamentação válida, nos termos do que foi decidido pelo STF, no HC n. 143.641. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a decisão, entendendo que a prática delituosa no ambiente familiar deixa de ser adequada para a concessão de prisão domiciliar. (AgRg no HC n. 981.326/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (Grifo nosso). 6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, reincidência da paciente e necessidade de garantir a ordem pública. 7. A alegação de ilicitude da busca pessoal não foi acolhida, pois a análise dessa questão demanda incursão no conjunto probatório, inviável em habeas corpus. 8. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não foi considerada suficiente para concessão de prisão domiciliar, pois não ficou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para o infante. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e reincidência da paciente. 2. A alegação de ilicitude da busca pessoal não pode ser analisada em habeas corpus. 3. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não assegura automaticamente a concessão de prisão domiciliar sem comprovação da imprescindibilidade dos cuidados". (AgRg no HC n. 963.640/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). A análise da presente casuística, consoante explanado, merece cautela, sobretudo porque ainda não há manifestação do juízo da execução quanto ao pedido. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata, de plano, o constrangimento ilegal alegado. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator